Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-72.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Não obstante a única testemunha apresentada no processo ter sido ouvida como informante, é certo que seu depoimento possui correspondência com os fatos narrados na inicial; como bem salientado no acórdão, a causa determinante do acidente foi o avanço do sinal vermelho pelo réu, que atingiu o veículo do autor quando esse atravessava a pista para adentrar a via subjacente; a testemunha, ouvida como informante, estava no local do acidente e afirmou que o semáforo estava fechado para o réu, o que se denota porque havia outros veículos parados no sinal e ausência de tráfego na via. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus de provar que o sinal estava aberto para si e que o autor deu causa ao acidente, ao sair em alta velocidade do estacionamento da rodoviária, atravessando a via de mão dupla sem se atentar para as condições do trânsito na ocasião.
3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.